Tribunal: TJMT
Processo: 1039144-04.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039144-04.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO DE OLIVEIRA ROMEIRO - CPF: 822.456.571-87 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1039144-04.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1039144-04.2025.8.11.0002

Recorrente:

Marcio de Oliveira Romeiro

Recorrido:
Banco Agibank S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais movida em face da instituição financeira. Alega o autor que sofreu descontos indevidos em sua conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco deve restituir em dobro os valores descontados indevidamente da conta bancária do consumidor; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva e impõe ao banco o dever de comprovar a contratação dos serviços que deram origem aos descontos, ônus que não foi cumprido.

4.

A ausência de prova do vínculo contratual, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, leva à presunção de veracidade da alegação autoral de inexistência de contratação.

5.

Configurada a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, conforme previsto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, uma vez que o desconto indevido, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial, inexistindo prova de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor ou de desídia na tentativa de solução administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos efetuados em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, quando não demonstrado engano justificável, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A cobrança indevida, desacompanhada de prova de dano à esfera extrapatrimonial do consumidor ou de desídia na solução administrativa, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14, 27 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
Superior Tribunal de Justiça, Tema 929; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, processo número 1011386-09.2023.8.11.0006, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 11.11.2024; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, processo número 1035144-95.2024.8.11.0001, Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1039144-04.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1039144-04.2025.8.11.0002

Recorrente:

Marcio de Oliveira Romeiro

Recorrido:
Banco Agibank S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Marcio de Oliveira Romeiro.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

352050864): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

352050865): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 352050869): defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1039144-04.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1039144-04.2025.8.11.0002

Recorrente:

Marcio de Oliveira Romeiro

Recorrido:
Banco Agibank S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença proferida na presente
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Marcio de Oliveira Romeiro
em face de
Banco Agibank S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, a parte recorrente sustenta, em síntese, que foram realizados descontos indevidos em sua conta corrente, os quais totalizam o montante de R$ 376,42 (trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), sob as rubricas “DÉBITO DE SEGURO AGIBANK” e “TARIFA COMUNICAÇÃO DIGITAL”, afirmando desconhecer tais cobranças.

Do conjunto probatório constante dos autos, denota-se que o recorrido, embora alegue a inexistência de ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela parte autora, tampouco trouxe aos autos qualquer outro meio de prova capaz de atestar a legalidade dos descontos impugnados, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

No que tange ao dano moral,
cujo autor recorrente afirma ter ocorrido
, é pacífico na jurisprudência que o desconto indevido, sem comprovação de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor, como nos casos de desconto em verba alimentar, não enseja o dever de indenizar.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Res. no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente. 2- Inexistindo prova da ciência do consumidor quanto à contratação de serviços bancários, resta caracterizada a ilegalidade na cobrança e consequente falha na prestação de serviço. 3- Havendo descontos indevidos, sem solução na via administrativa, resta configurada a ausência de boa fé objetiva, resultando devida a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do Tema 929/STJ. 4- O desconto indevido, sem prova de repercussão em atributos da personalidade do consumidor, não gera dano extrapatrimonial indenizável.(N.U 1011386-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência quanto à indenização por danos morais.

Ademais, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

(...)(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e
DETERMINAR
a restituição dos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor, em dobro, referentes aos períodos não prescritos,
atualizado pelo IPCA a partir da data dos respectivos pagamentos, acrescidos de juros legais, a partir da citação.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026